Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ESCLARECIMENTO PRESTADO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo os alimentos de 18% para 15% dos rendimentos brutos do alimentante, sem esclarecer se o novo percentual incluía os pagamentos diretos de plano de saúde e mensalidades escolares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à inclusão ou não, no percentual fixado a título de alimentos, das despesas pagas diretamente pelo genitor relativas a plano de saúde e mensalidades escolares.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu que o genitor arca diretamente com plano de saúde e mensalidades escolares, mas não esclareceu se tais valores estavam incluídos no percentual de 15% fixado.
A omissão compromete a clareza da decisão e pode gerar insegurança jurídica quanto ao cumprimento da obrigação alimentar.
Sanada a omissão, esclarece-se que os pagamentos in natura de plano de saúde e mensalidades escolares não estão incluídos no percentual de 15%, devendo ser mantidos de forma autônoma.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: " “O percentual fixado a título de alimentos não abrange os pagamentos efetuados in natura pelo alimentante relativos à mensalidade escolar e ao plano de saúde do menor, os quais devem ser mantidos de forma independente, no caso concreto.”